Tribunal: TJDFT
Processo: 0750013-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0750013-92.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BENÍCIO TAVARES DA CUNHA MELLO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO OU CARGO PÚBLICO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DISPENSÁVEL. DISCUSSÃO DOS TERMOS DO TÍTULO JUDICIAL. INCABÍVEL. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a alegação de nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal do executado e consignando a impossibilidade de discussão dos termos do título executivo em sede de cumprimento de sentença, especialmente no que diz respeito à ausência de pedido concernente à perda da função pública, na fase de conhecimento (sentença extra petita) e à ausência de relação entre a função cujo exercício lhe rendeu a condenação por ato de improbidade administrativa e o cargo efetivo atualmente ocupado. 2. A perda da função ou cargo público, como consequência aos atos de improbidade administrativa, ostenta evidente natureza de penalidade e, portanto, não pode receber tratamento de obrigação. Nada é exigido do executado e a concretização da medida não depende de qualquer postura deste – razão pela qual é dispensável a sua intimação pessoal, como requisito para a imposição da sanção. 3. A inexigibilidade do título executivo, prevista no artigo 525, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, não se apresenta como solução processual apta a promover a desconstituição ou relativização da coisa julgada, salvo em hipóteses e condições excepcionalíssimas, indicadas no art. 525, §§ 12, 13, 14 e 15 do Diploma Processual, não sendo estes dispositivos aplicáveis ao caso concreto. 4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de embargos de divergência, pacificou a dissidência jurisprudencial sobre a extensão da sanção de “perda da função pública”, firmando que tal penalidade “tem o propósito de expurgar da Administração o indivíduo cujo comportamento revela falta de sintonia com o interesse coletivo” (EDv nos EREsp 1701967/RS). 5. Se as alegações apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não foram objeto de insurgência oportuna, resta obstado o exame nesta etapa processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10, 141, 492, 503, 504, 523, 525 e 536, todos do CPC, e 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, sustentando que a sentença é extra petita. Assevera que foi aplicada sanção sem que houvesse pedido da parte contrária e, ainda, que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento de sentença. Afirma a ilegalidade da perda do cargo efetivo que ocupa no Senado Federal, porquanto sem relação com a de Presidente da Associação dos Deficientes Físicos de Brasília - ADFB, cujo exercício lhe rendeu a condenação por ato de improbidade administrativa. Defende a possibilidade de se arguir vício de nulidade da sentença no momento da impugnação ao seu cumprimento. Aponta dissenso pretoriano com julgado do STJ, no que diz respeito à necessária intimação do réu para o exercício do contraditório, nos casos de aplicação da pena de perda da função pública. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, 141, 492, 503, 504, 523, 525 e 536, todos do CPC, e 12, inciso II, da Lei 8.429/1992, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] descabe falar em ofensa ao contraditório e em inobservância do disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, pois no mesmo ato em que o juízo de primeiro grau determinou o cumprimento da penalidade (ID 45960699), facultou-se ao executado, ora agravante, a manifestação. Convém ressaltar que a decisão foi publicada no Diário de Justiça eletrônico em 04/10/2019 e o executado somente se manifestou em 10/02/2020, apenas para registrar ciência, sem qualquer insurgência (ID 55883512). A impugnação ao cumprimento de sentença somente foi apresentada em 28/08/2020 (ID 71067913)” (ID. 24489917 - Pág. 2). “[...] inarredável concluir que a rediscussão dos termos do título executivo esbarra na preclusão/coisa julgada. A condenação ora questionada (“perda da função pública que eventualmente esteja exercendo”) foi imposta desde a sentença e, não obstante interposta apelação (ID), os pontos ora suscitados não foram objeto da aludida insurgência [...] se as alegações apresentadas em impugnação ao cumprimento de sentença não foram objeto de insurgência recursal na fase de conhecimento, tampouco foram apontadas na primeira oportunidade na fase executória (ID 55883512), resta obstado o exame nesta etapa processual” (ID. 24489917 - Págs. 3 e 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016